Tribunal: TJSP
Processo: 1001478-09.2019.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contrato de prestação de serviços educacionais – Alegação de não cumprimento contratual pelas rés, que teriam se comprometido ao pagamento do financiamento estudantil (FIES) – Rés sustentam que a negativa de pagamento se deve ao não cumprimento de um dos requisitos do programa "UNIESP PAGA", a excelência acadêmica – Ausência de

Ementa:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contrato de prestação de serviços educacionais – Alegação de não cumprimento contratual pelas rés, que teriam se comprometido ao pagamento do financiamento estudantil (FIES) – Rés sustentam que a negativa de pagamento se deve ao não cumprimento de um dos requisitos do programa "UNIESP PAGA", a excelência acadêmica – Ausência de especificação contratual acerca do que seria "excelência acadêmica" – Necessidade de interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47, do CDC – DANO MORAL evidenciado – Autora que teve seu nome negativado em razão da dívida – Valor indenizatório de R$ 5.000,00 que não comporta redução – JUROS DE MORA – Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros devem incidir a partir da citação – Acertamento de ofício – Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405788
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001478-09.2019.8.26.0439, da Comarca de Pereira Barreto, em que são apelantes
UNIESP S/A e FACULDADE CIDADE LUZ FACILUZ, é apelada TATIANA NEVES
PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001478-09.2019.8.26.0439 -Voto no 11340
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11340
APELAÇÃO No 1001478-09.2019.8.26.0439
COMARCA: PEREIRA BARRETO 2a VARA
APELANTES: UNIESP S/A E FACULDADE CIDADE
LUZ (FACILUZ)
APELADO: TATIANA NEVES PEREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA)
JUIZ PROLATOR: LUCIANO CORREA ORTEGA
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
Contrato de prestação de serviços
educacionais Alegação de não cumprimento contratual pelas rés,
que teriam se comprometido ao pagamento do financiamento
estudantil (FIES) Rés sustentam que a negativa de pagamento se
deve ao não cumprimento de um dos requisitos do programa
“UNIESP PAGA”, a excelência acadêmica
Ausência de
especificação contratual acerca do que seria “excelência
acadêmica” Necessidade de interpretação mais favorável ao
consumidor, nos termos do art. 47, do CDC DANO MORAL
evidenciado Autora que teve seu nome negativado em razão da
dívida Valor indenizatório de R$ 5.000,00 que não comporta
redução JUROS DE MORA Tratando-se de responsabilidade
contratual, os juros devem incidir a partir da citação

Acertamento de ofício Recurso não provido, com observação.
VISTOS.
Trata-se
de
Recurso
de
Apelação
interposto contra r. sentença de fls. 149/159, cujo relatório se adota,
que julgou parcialmente procedente a ação para condenar as rés,
solidariamente, na obrigação de fazer consistente em quitar todo o
débito decorrente do FIES a que aderiu a autora, além do
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
5.000,00, com correção a partir da sentença e juros de mora desde o
evento ilícito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001478-09.2019.8.26.0439 -Voto no 11340
3
Por fim, condenou as rés ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor total do débito objeto do contrato de
financiamento na data do ajuizamento da ação.
Recorrem as vencidas sustentando o
descumprimento contratual por parte da autora, que no momento
da assinatura do contrato teria assumido o compromisso de
apresentar excelência no rendimento escolar e desempenho
individual de no mínimo 3 no ENADE, permanecer matriculada no
mesmo curso e instituição até a formação, além da prestação de seis
horas semanais de trabalho voluntário.
Afirmam que a apelada não demonstrou
excelência acadêmica, e que, embora não tenha constado no
contrato, isso significaria “notas superiores a 7,0”.
Defendem a inexistência de propaganda
enganosa ou ilegalidade em suas condutas, além da ausência de
danos de ordem moral.
Por
fim,
alegam
que
a
verba
sucumbencial foi fixada em valor exorbitante, comportando
redução para R$ 1.000,00.
Prequestionam a matéria.
Houve contrarrazões.
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer
cumulada com pedido de condenação em danos morais ajuizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001478-09.2019.8.26.0439 -Voto no 11340
4
por Tatiana Neves Pereira contra a Uniesp S/A e a Faciluz, com
fundamento no dever de cumprimento de contrato com adesão ao
programa denominado UNIESP Paga.
Narra
a
inicial
que
as
rés
se
comprometeram a pagar o financiamento estudantil da autora,
mediante determinadas condições (todas cumpridas), porém não
cumpriram a promessa, de modo que a autora se viu obrigada a
despender altas quantias para que seu nome não fosse lançado nos
órgãos de proteção ao crédito.
Em contestação, as rés asseguraram que a
autora de fato aderiu ao supramencionado programa, entretanto,
não teria cumprido com um dos requisitos, qual seja, a obtenção de
excelência acadêmica.
Após regular processamento, sobreveio a
r. sentença de procedência, que deve ser mantida.
É certo que o FIES é um programa
governamental de financiamento destinado ao pagamento das
mensalidades cobradas por instituições de ensino superior
particulares para alunos que não disponham de condições para
custear sozinhos os seus estudos.
Neste programa, a Instituição Financeira
antecipa o pagamento das mensalidades às instituições de ensino
conveniadas e o aluno, após a graduação, terá prazo correspondente
àquele da duração do curso que frequentou para pagar as parcelas
devidas à Instituição Financeira.
Este o denominado pelo instituto-apelado
de “FIES TRADICIONAL”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001478-09.2019.8.26.0439 -Voto no 11340
5
Ao que se verifica do processo, o Instituto
Educacional do Estado de São Paulo oferecia aos interessados,
dentre eles a autora, um programa social correlato ao FIES
tradicional, denominado “UNIESP PAGA”.
Por meio deste programa, o Instituto se
comprometia a realizar os pagamentos devidos pelos alunos pelo
financiamento que haviam obtido no âmbito do FIES ao governo
federal.
Nota-se que o programa previa o
preenchimento de requisitos pelo aluno, quais sejam: ter um bom
desempenho no rendimento escolar, na frequência às aulas e
demais atividades acadêmicas; ter, no mínimo, média 3 (três) de
desempenho individual do ENADE e realizar 6 (seis) horas
semanais de trabalhos voluntários comprovados por meio de
documentos emitidos pela entidade escolhida pelo aluno.
No caso dos autos, a autora apelada
comprovou ter aderido ao programa oferecido pelo instituto-
apelado, além de ter cumprido os requisitos estabelecidos pela
Uniesp.
As apelantes insistem na alegação de que
a parte apelada descumpriu um dos requisitos elencados
contratualmente a excelência no rendimento escolar.
No entanto, não há como acolher a sua
argumentação, uma vez que o contrato objeto dos autos não
especificou qualquer nota mínima a ser exigida do aluno
participante do programa.
Ora, acaso fosse a intenção das rés a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001478-09.2019.8.26.0439 -Voto no 11340
6
adoção de nota mínima 7.0 como parâmetro do quesito de
“excelência acadêmica”, tal especificação deveria ter constado
expressamente no contrato.
Inexistindo definição objetiva acerca do
que seria considerado “excelência acadêmica”, não é lícita a recusa
das rés ao cumprimento de sua parte no contrato, sob a alegação de
que a autora não teria atingido a nota 7 em todas as disciplinas e
períodos.
Diante da evidente relação de consumo
retratada nos autos, plenamente aplicável ao caso o disposto no
artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor:
Art. 47. As cláusulas contratuais
serão interpretadas de maneira mais favorável
ao consumidor.
Assim, era mesmo de rigor a procedência
no que se refere à obrigação de fazer.
Do mesmo modo, entendo que o dano
moral restou evidenciado.
A autora demonstrou que, em razão da
indevida negativa de pagamento por parte das rés, teve seu nome
inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.
Decerto que a inscrição indevida do nome
da apelada nos cadastros mantidos pelos órgãos de proteção ao
crédito não se caracteriza como mero aborrecimento banal, daquele
que pode ser descartado sem maiores consequências.
A hipótese é de dano in re ipsa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001478-09.2019.8.26.0439 -Voto no 11340
7
Registre-se que os danos morais in re
ipsa, como os que ocorrem no caso dos autos, são cristalinos e
presumidos
pela
inscrição
da
negativação,
não
havendo
necessidade de prova do desconforto e nem do vexame, pois tais
situações estão ínsitas no abalo de credibilidade causado pelo
apontamento indevido em virtude de negligência da ré (Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, REsps. de nos 53.729-0; 58.151-5;
182.283; 214.824, REsp. 880.035-PR; RT 725/241).
Em relação ao quantum indenizatório, há
de se esclarecer que, embora a lei não estabeleça parâmetros para
fixação dos danos morais, impõe-se ao Magistrado observar os
critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a
arbitrar os danos morais de forma moderada, que não seja irrisório
a ponto de não desestimular o ofensor, e que não seja excessivo a
ponto de configurar instrumento de enriquecimento sem causa.
E, no presente caso, entendo que o valor
dos danos morais fixados em Primeiro Grau (R$ 5.000,00 cinco
mil reais) não comporta redução, sob pena de ofensa ao seu caráter
ressarcitório e punitivo, bem como dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade
Por se tratar de relação contratual, o
cômputo dos juros moratórios incidentes sobre a indenização deve
ter como termo inicial a citação válida, nos termos do art. 219 do
CPC, e não o evento danoso, como decidido. Tratando-se de
matéria de ordem pública, faço o acertamento de ofício.
A correção monetária deve contar a partir
da sentença, nos termos da Súmula no 362 do Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001478-09.2019.8.26.0439 -Voto no 11340
8
Justiça.
Por fim, sem razão os apelantes também
no que concerne ao pleito de redução da verba sucumbencial.
Isso porque, percebe-se que o Magistrado
Sentenciante já fixou os honorários com base no percentual mínimo
permitido em lei, de modo que indevida qualquer redução.
No que tange ao prequestionamento, vale
destacar que a expressa menção a dispositivos de lei é
desnecessária, se o julgado claramente enfrenta toda a matéria
devolvida pela parte recorrente, o que supre o requisito de
admissibilidade exigido para a interposição de recursos junto aos
Tribunais Superiores.
Enfim, com o insucesso do recurso e
dentro da nova ordem processual, não há como deixar de atentar
para a necessidade de aumento da verba honorária destinada ao
patrono da parte vencedora.
De acordo com o § 11, do artigo 85 do
NCPC: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o
disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo
geral da fixação dos honorários devidos ao advogado do vencedor,
ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para
a fase de conhecimento”.
Sendo assim, arbitrados em primeira
instância os honorários 10% sobre o valor total do débito objeto do
contrato de financiamento na data do ajuizamento da ação, majoro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001478-09.2019.8.26.0439 -Voto no 11340
9
tal percentual para 11%, em favor da parte vencedora, nos termos
da legislação processual vigente, considerando maior tempo e
trabalho gastos para a solução da demanda.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso, com observação.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora